Tribunal: TJPA
Processo: 0804672-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804672-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO COSTA DOURADA

AGRAVADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME, CRISTAL - INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Condomínio. Construtoras. Ação para cumprimento de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Ausência de provas suficientes. Necessidade de dilação probatória. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Condomínio ajuizou Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada em face das empresas construtoras, em razão do descumprimento de contrato de construção de um empreendimento imobiliário, o qual foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que não restaram evidenciados os requisitos legais do art. 300 do CPC.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, para determinar que as empresas construtoras retomem as obras, quitem os débitos e regularizem a documentação do empreendimento.

III.

Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso concreto, a análise dos requisitos da tutela de urgência exige dilação probatória, sendo prematuro, nesse momento processual, impor determinações que ainda carecem de maiores esclarecimentos.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, Art. 1.333.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO COSTA DOURADA em face de decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer, movida contra ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e CRISTAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o pedido de tutela antecipada, este Juízo, compulsando os documentos probatórios carreados para os autos, não ficou convencido do alegado pela autora e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC ainda não restaram evidenciados, o que nos remete ao contraditório. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC...” (ID nº 26783208 dos autos principais).

O Agravante sustenta que a decisão agravada merece ser reformada, pois mantém o Condomínio em situação de risco pela negligência das Agravadas. Argumenta que as obras estão inconclusas, a área de lazer não foi entregue e há diversos problemas administrativos e dívidas deixadas pelas construtoras. Afirma que o Condomínio foi instalado de forma precária e que as unidades construídas permanecem irregulares, sem habite-se e com IPTU desmembrado. Destaca que a área de lazer prometida não foi entregue e que a portaria está inacabada. Aponta que o terreno está abandonado desde 2015, com torres inacabadas e mato alto, o que coloca em risco a segurança dos moradores. Informa que a lixeira coletiva e o circuito interno de TV não foram instalados, e que as vagas de garagem não foram demarcadas. Acrescenta que as lojas comerciais prometidas não foram construídas, o que gera prejuízo para o Condomínio. Relata que o Condomínio assumiu dívidas de energia elétrica e IPTU deixadas pela construtora, no valor total de R$ 64.398,22 e R$ 472.594,46, respectivamente.

Defende a necessidade de reforma da decisão para que as Agravadas retomem as obras, quitem os débitos e regularizem a documentação do empreendimento.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão de ID 5448966, entendendo não restarem preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, indeferi o pleito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Condomínio Autor, por entender ser necessária a instrução probatória do feito para verificação dos prejuízos alegados.

Pretende o recorrente, em tutela de urgência, a determinação de obrigação de fazer a ser imposta às Recorridas, para que sejam edificadas as áreas comuns divulgadas em mensagens publicitárias, mediante a elaboração de um cronograma bem definido de retomada das obras, no prazo de 30 dias a contar da citação, além da quitação dos débitos de IPTU que permanecem sob a responsabilidade da Construtora. Busca a concessão da antecipação de tutela recursal, sob o argumento de que não se pode aguardar que as Agravadas voluntariamente ou apenas após o transcurso do processo façam algo em favor dos clientes, pois os problemas gerados são a ordem do dia, devendo ser imediatamente sanados.

Inicialmente, entendo não assistir razão à parte agravante, na medida em que apesar dos sérios transtornos alegados pelo agravante, não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

Como dito na decisão em que neguei o efeito suspensivo ativo, não vislumbro, neste momento processual, a existência de elementos de prova suficientes a possibilitar a determinação da obrigação de fazer requerida na exordial, na medida em que, compulsando a documentação acostada, verifica-se ter sido anexada a convenção do condomínio, encartes publicitários do empreendimento, fotos do atual estado das obras, e extratos bancários do condomínio, no entanto, não está demonstrado de plano as exatas pendencias devidas pelas Rés.

Como dito, ao meu sentir, questões relativas às reais obrigações das Recorridas devem ser analisadas no decorrer da instrução probatória, sendo prematuro, nesse momento processual, impor determinações que ainda vislumbro necessidade de maiores esclarecimentos.

Em verdade, neste momento, entendo haver dúvidas até mesmo acerca da legitimidade do condomínio autor para atuar em juízo, na medida em que não resta demonstrado o registro da Convenção do Condomínio no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do parágrafo único do art. 1.333 do Código Civil e nem mesmo os poderes outorgados a Sra. JOSELLY SIMÕES DE SOUZA para atuar como síndica. Questões estas, que deverão ser analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, em que pese as alegações do agravante no sentido de que restaria amplamente demonstrada a propaganda enganosa e os prejuízos decorrentes do abandono do empreendimento por parte das rés, entendo que se faz necessário, na hipótese, permitir a efetivação do contraditório oportunizando às rés a apresentação de fatos extintivos ou modificativos do direito do autor.

Desta forma, não sendo possível verificar a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/02/2025